Tribunal: TJDFT
Processo: 0739988-75.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINARES. ENTRADA DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. DENÚNCIA ANÔNIMA. FLAGRANTE DELITO CONFIGURADO. LEGALIDADE DA DILIGÊNCIA. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. INAPLICABILIDADE. PRELIMINARES REJEITADAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. É legítima a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem a ocorrência de flagrante delito, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal (RE 603.616/RO, Tema 280).
2. No caso, a denúncia anônima de tráfico, a fuga de suspeitos para o interior da residência e o abandono de mochila contendo substância entorpecente configuram situação concreta de flagrância, apta a justificar a diligência policial sem prévia autorização judicial.
3. A teoria dos frutos da árvore envenenada (art. 157 do CPP) não se aplica quando a prova impugnada deriva de diligência legítima e amparada por justa causa, inexistindo violação ao direito à inviolabilidade do domicílio.
4. Comprovadas a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006), em razão da expressiva quantidade e diversidade de entorpecentes apreendidos, bem como dos instrumentos típicos da traficância, mantém-se a condenação imposta na sentença.
5. A confissão parcial e contraditória, prestada com intuito de atenuar a responsabilidade penal e sem a admissão da mercância ilícita de entorpecentes, não enseja o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal. Aplicação da Súmula 630 do STJ.
6. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas e, no mérito, desprovido.